Tribunal: TJSP
Processo: 1008487-16.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento – Apelante que não trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, fato que gerou a incidência de encargos rotativos – Saques em cartão de crédito consignado por ela

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento – Apelante que não trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, fato que gerou a incidência de encargos rotativos – Saques em cartão de crédito consignado por ela confirmado – Cobrança correspondente àquela contratada pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra forma de empréstimo – Ausência de ilegalidade a ensejar repetição, arbitramento de indenização ou mesmo alteração daquilo que foi livremente pactuado entre as partes – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.